Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710664-82.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) RONALDO AMADO BARZELLAY Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0722460-38.2018.8.07.0001 ajuizada por Ronaldo Amado Barzellay contra a ora agravante e Banco do Brasil S.A.: a) inverteu o ônus da prova em benefício do autor, com base no art. 373, § 1o, do CPC; e b) determinou a produção de prova pericial, às expensas das rés (PREVI e Banco do Brasil S.A.). Em suas razões recursais (ID 15826840), a agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova operada na decisão impugnada. Para tanto, alega que a relação travada entre as partes não é de consumo e, desse modo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Por seu turno, defende que a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, somente deve ocorrer em caráter excepcional: (i) quando for impossível ou excessivamente difícil para a parte, primariamente incumbida, cumprir o encargo; ou (ii) diante de uma maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário pela parte adversa. Sustenta que nenhum dos dois requisitos acima estariam presentes na hipótese fática sob análise. O inconformismo da agravante se volta, ainda, contra a atribuição exclusiva do ônus de custear a produção de prova pericial. Aduz que, na hipótese de determinação, de ofício, da prova pericial, caberia a ambas as partes o seu custeio, conforme previsão do art. 95 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida, a fim de que seja imputado ao autor o ônus de provar os fatos que alega. Preparo recolhido (ID 15826844). É o relatório. 2. Na origem, trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário complementar, na qual o autor postula a condenação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI ao recálculo de todos os salários de participação com integração das horas extras e reflexos, bem como dos Benefícios Especial e Temporário; ao pagamento das diferenças desde a aposentadoria até a incorporação definitiva do benefício; a integrar a diferença nas parcelas vincendas; e a condenação do Banco do Brasil S.A. a recolher as contribuições incidentes sobre as diferenças de benefícios e ao pagamento de indenização por danos materiais das mesmas parcelas requeridas da PREVI. Subsidiariamente, pugna pela autorização para que a parte autora recolha eventual contribuição pessoal em favor da PREVI que o juízo entenda imprescindível à revisão do benefício. Verifica-se que se discute sobre a possibilidade de revisão dos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência complementar, mediante a inclusão de verbas incorporadas ao salário, no caso, valores correspondentes a horas extras, bem assim os reflexos delas decorrentes (férias, com 1/3, 13o salário etc.). Com efeito, a inclusão das horas extras no cálculo do benefício complementar recebido pelo trabalhador já foi objeto de decisão, quando do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 955). Entretanto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 14/8/2019 e finalizada em 20/8/2019, decidiu afetar os Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e n. 1.740.397/RS, o primeiro, selecionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como representativo da controvérsia (CPC, art. 1.036), ambos da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC de 2015 e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, para uniformizar o entendimento da matéria sobre a seguinte questão: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” Nos termos do art. 256-I, parágrafo único, do RISTJ, a referida questão foi cadastrada como “TEMA REPETITIVO N. 1021”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Seção determinado a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (DJe de 27/8/2019). Por oportuno, transcrevo trecho do voto do eminente Relator, in verbis: “(...) Embora na fundamentação daquele julgado [RESP 1.312.736/RS] tenha sido examinada, de maneira geral, a possibilidade de revisão do valor da suplementação para incluir quaisquer verbas remuneratórias concedidas pela Justiça Trabalhista após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou especificamente das horas extraordinárias. Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma”. Infere-se, assim, que, conquanto a tese firmada no Tema n. 955 já tenha discutido sobre a possibilidade de revisão do valor da aposentadoria suplementar para incluir verbas remuneratórias concedidas pela Justiça do Trabalho após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou exclusivamente das horas extraordinárias, causando dúvidas sobre a aplicabilidade do paradigma nas Justiças locais quando o pedido relaciona-se à inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares. Desse modo, propôs-se a afetação de todo o tema para integração da tese anteriormente fixada, abrangendo, portanto, todas as verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça Laboral, sem qualquer ressalva às horas extraordinárias. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do presente processo e, por consequência, do feito de origem, até a conclusão do julgamento do mérito do recurso recebido como representativo da controvérsia (Tema n. 1.021) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Sobrevindo decisão do c. STJ, retornem os autos à conclusão para análise e julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 08 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora